Tribunal: TJSP
Processo: 3005908-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Na correção dos valores referentes aos honorários advocatícios deve-se observar a utilização do índice IPCA-E até 09.12.2021 Tema n° 810 e a partir daí ser corrigido num índice único – taxa SELIC – conforme dispõe a EC no 113/21. Entretanto, na atualização do valor referente às

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Na correção dos valores referentes aos honorários advocatícios deve-se observar a utilização do índice IPCA-E até 09.12.2021 Tema n° 810 e a partir daí ser corrigido num índice único – taxa SELIC – conforme dispõe a EC no 113/21. Entretanto, na atualização do valor referente às custas judiciais, possuindo natureza jurídica tributária, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, desde o seu desembolso. Decisão reformada em parte, apenas para determinar a aplicação da SELIC sobre a taxa judicial. Recurso parcialmente provido.